Tribunal: TJES
Processo: 0039017-46.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0039017-46.2016.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OBENEIR LUIZ ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS RESTRITOS À FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que impronunciou o recorrido Obeneir Luiz Andrade da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal) por ausência de provas consistentes sobre sua autoria.

O Ministério Público sustenta que os elementos contidos nos autos demonstram indícios suficientes da autoria do crime e requer a reforma da sentença para pronúncia do acusado.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso. Parecer ministerial de segundo grau pelo provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para justificar a pronúncia do recorrido, considerando a impossibilidade de fundamentação exclusiva em provas colhidas na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, dispensando juízo de certeza, mas exigindo substrato probatório mínimo que vá além da fase investigativa.

No caso concreto, a materialidade do crime está comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo de exame cadavérico.

Entretanto, não há provas colhidas na instrução judicial que confirmem os indícios de autoria apresentados na fase investigativa, sendo os testemunhos prestados em juízo imprecisos e baseados em informações indiretas.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a pronúncia não pode estar fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sob pena de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal (
HC 589.270/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; REsp 1970461/BA, Rel. Min. Olindo Menezes
).

O STJ tem reafirmado que a decisão de pronúncia exige que os indícios de autoria estejam lastreados em provas judicializadas, sendo ilegal a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial (
AgRg no HC 692.308/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik
).

Assim, diante da ausência de elementos probatórios colhidos na instrução processual que sustentem os indícios de autoria, mantém-se a impronúncia do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige que os indícios de autoria sejam fundamentados em provas colhidas na instrução judicial, não podendo se basear exclusivamente em elementos da fase inquisitorial.

É ilegal a pronúncia quando não há prova produzida em juízo que confirme os indícios de autoria apontados no inquérito policial.

A submissão do acusado ao Tribunal do Júri exige um mínimo de suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 413; CF/1988, art. 5º, LV e LIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 589.270/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.03.2021.

STJ, REsp 1970461/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 21.02.2022.

STJ, AgRg no HC 692.308/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039017-46.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OBENEIR LUIZ ANDRADE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0039017-46.2016.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OBENEIR LUIZ ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em razão da decisão oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que impronunciou o recorrido
OBENEIR LUIZ ANDRADE

das imputações lançadas na denúncia, por inexistência de provas consistentes no seu envolvimento na prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

O ilustre Promotor de Justiça, em suas razões recursais, requer a reforma da r. sentença, para ser o acusado pronunciado, por entender que as provas contidas nos autos demonstram existir indícios suficientes de ser ele o autor dos fatos descritos na denúncia.

Contrarrazões da defesa, a qual postula pela confirmação da decisão recorrida, julgando-se improcedente a pretensão ministerial.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo provimento do recurso interposto.

Narra em síntese a denúncia que no dia 12 de julho de 2009, o denunciado OBENEIR LUIZ ANDRADE com intenção de matar, asfixiou a vítima FERNANDA DE SOUZA BARBOSA, levando-a a óbito.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo B.U. e Laudo de Exame Cadavérico.

Quanto a autoria, o acusado negou os fatos.

No que se refere as provas testemunhais, observa-se que Valdir do Carmo Freitas, afirmou não se recordar dos fatos, confirmando sua assinatura no depoimento prestado em sede inquisitiva.

A testemunha Suzi Cristina Peroni Vassoler Pereira relatou que nunca presenciou conversas entre a vítima e o denunciado. E que ouviu dizer, após os fatos que Fernanda era garota de programa.

Hermes Pereira Junior, relatou que conhecia o réu de vista. Afirmou que havia muita movimentação na casa de Fernanda e que constantemente ouvia pessoas entrando e saindo da residência. No dia dos fatos, alegou ter ouvido uma movimentação na casa da vítima, e, depois de um longo período em silêncio, foi surpreendido com a presença dos militares no local, que afirmaram haver uma pessoa morta dentro da casa de Fernanda. Informou que sua esposa possuía uma chave da casa e que a cedeu à guarnição, e nessa ocasião acompanhou os policiais militares até o apartamento, onde se depararam com a vítima de barriga para cima e já inchada. Além disso,
ouviu dizer
que o acusado havia fugido da casa de Valdir na madrugada do ocorrido. Por derradeiro, confirmou integralmente seu depoimento em sede policial.

Vale destacar que não foram produzidas provas durante a instrução processual que aponte o acusado como o autor do crime.

Com efeito, em que pese a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem se posicionando no sentido de ser ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados:

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (DE "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. DESPRONÚNCIA. 1. Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020), este Superior Tribunal vem entendendo não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 2. "É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente." (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). 3. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, que se submetem aos ditames do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. (...). (REsp 1970461/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. PRONÚNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBIILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "[...] consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial" (AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). 2. "Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1.746.600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/2/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.308/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).”

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão afrontada, devendo ser mantida a impronúncia do recorrido, nos moldes preconizados pela julgadora singular.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)